Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711468-30.2023.8.07.0005 RECORRENTE: FELIPE RABELO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMOR DA VÍTIMA. CONSEQUENCIA ÍNSITA AO DELITO. SURSIS PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo provas suficientes do proferimento de grave ameaça contra pessoa para influenciar em processo judicial por tráfico de drogas, é incabível a absolvição, em face do efetivo cometimento do crime de coação no curso do processo, tipificado no art. 344, caput, do CP. 2. Os depoimentos prestados por agente do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade” (Acórdão 1439838, 07008241120218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 5/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O delito de ameaça é crime meio à prática da coação no curso do processo, sendo o medo causado à vítima consequência ínsita ao tipo penal, não servindo, portanto, a agravar a pena. 4. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, possível a concessão do sursis penal. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra o critério utilizado para a fixação da pena-base. Aduz que exasperação superior a fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial, deve apresentar fundamentação adequada, o que não ocorreu no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Não há direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, admitindo-se, igualmente, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito, como ocorreu na espécie, ou outra fração que se justifique diante das peculiaridades do caso. Incidência do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no REsp n. 1.970.697/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 10/4/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Retifique-se a autuação para incluir também como recorrente Felipe Rabelo da Silva. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003